Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715960-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, FREDERICO CINTRA GOMES, MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA, LUIGI THIAGO DAMANDO EMBARGADO: FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA, LUIGI THIAGO DAMANDO, MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA, LUIGI THIAGO DAMANDO, MAURO PEREIRA PINTO GARCIA (ID 74946499) e FREDERICO CINTRA GOMES e por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS (ID 75007521) em face do acórdão n. 2023493 (ID 74558478), proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, que deu provimento ao recurso para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória e realizada a consulta ao sistema Sniper em desfavor da empresa SANTOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA, com vistas a investigar a existência de sócio oculto, de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial com o Executado RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 17:59:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador